Tribunal: CARF
Processo: 10882.901109/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901109/2014-45
ACÓRDÃO
1401-007.031 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RETENÇÕES. IRPJ. FALTA. COMPROVAÇÃO.
Restando não comprovadas as retenções de IRPJ, mantida a glosa
promovida na instância de piso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.030, de 12 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10882.901750/2017-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.031 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901109/2014-45
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. O pedido é referente ao crédito
de saldo negativo do IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, de acordo com o Acórdão no 103-002.541, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EMENTA VEDADA POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
Não conterá ementa o acórdão resultante do julgamento de processo
administrativo decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico (Portaria RFB no 2.724/2017, DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário,
solicitando que “vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Reproduzo parte do voto da decisão recorrida:
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção na fonte, competindo aos beneficiários a sua guarda e
contabilização.
Ocorre que a defendente não apresentou a documentação prevista pela legislação
fiscal, ou seja, as cópias dos comprovantes de retenção.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.031 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901109/2014-45
3
E conforme consta dos textos legais acima apresentados, caso não dispusesse de tal
documento o contribuinte sequer poderia computar as alegadas retenções na
apuração do saldo negativo em pauta.
Quanto ao demonstrativo contendo a especificação dos valores retidos, pela pessoa
jurídica apresentado, não possui aptidão para suprir a falta de apresentação dos
comprovantes de retenção.
Assim, ante a inquestionável ausência de elementos de prova cujo encargo é do
sujeito passivo, como antes demonstrado, nada impediria que desde já fosse
decretada improcedência da manifestação de inconformidade em apreciação.
Outrossim, em abono ao princípio da verdade material, de observância mais do que
recomendável no contexto do processo administrativo fiscal, entendo que a falta de
apresentação dos comprovantes de retenção pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio da apresentação de Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, as quais sejam passíveis de confirmação
por meio de consulta aos sistemas de controle interno da RFB.
[...]
Promoveu-se então uma apuração por meio do aplicativo Contágil, relativa às DIRFs
código 5952 em que a defendente consta como beneficiária dos rendimentos no
período em foco, o que resultou na planilha Excel inserta no arquivo não paginável
objeto do Termo de Anexação de fl. 329, nele sendo possível se verificar que as
retenções na fonte confirmadas por meio da extração acima referida importaram
no montante de R$ 651.966,11, equivalentes a um rendimento de R$
65.256.663,40.
A decisão recorrida em seu papel institucional e seguindo o princípio da verdade
material, ainda conseguiu reconhecer um direito creditório adicional.
E no recurso voluntário, a inércia da Recorrente:
II.2 – MÉRITO
Desta forma, entende o contribuinte ter o direito a usufruir nas compensações via
PER/DCOMP de todo o crédito gerado de contribuições sociais retidas na fonte no
recebimento de seus honorários, que tenha excedido a quitação do montante
devido de contribuição social sobre o lucro líquido, ou da totalidade do crédito
gerado caso tenha a empresa apresentado base de cálculo negativa de CSLL no
período a que o crédito se refere. Esta posição se fundamenta na interpretação dos
artigos 30, 31, 35 e 36 da Lei n.o 10.833/2003.
Portanto, este contribuinte discorda da não confirmação total dos créditos
informados em PER/DCOMP, inclusive se disponibiliza a apresentar documentos
cabais à comprovação do crédito declarado e utilizado para compensação cujo
detalhamento por nota fiscal encontra-se apenso a esta.
Ou seja, nada acrescentou que a ajudasse no seu pleito.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.031 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901109/2014-45
4
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 956
DF CARF MF
Original